Tribunal: TJES
Processo: 5000056-03.2022.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000056-03.2022.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANOEL CURTY DE SOUZA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGA O AUTOR SER O TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº 245897, ALOCADA EM SUA PROPRIEDADE, ONDE HÁ AINDA UM TRANSFORMADOR, QUE FORA UTILIZADO POR UM LONGO PERÍODO POR QUATRO CASAS. RELATA QUE COM O PASSAR DO TEMPO, AS CASAS DEIXARAM DE SER HABITADAS, SENDO APENAS HABITADA A SUA RESIDÊNCIA E A DE SUA NORA, QUEM AINDA NO ANO DE 2021 TERIA SOLICITADO A INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR PARA A SUA CASA. COM ISSO, O REGISTRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ACABOU POR DIMINUIR. NARRA QUE A REQUERIDA INSPECIONOU O RELÓGIO MEDIDOR EXISTENTE EM SUA PROPRIEDADE, ASSIM, RETIROU O SUPRA EQUIPAMENTO E TRANSFORMADOR, SUBSTITUINDO OS APARELHOS SEM A SUA CIÊNCIA. AFIRMA QUE NÃO ACOMPANHOU A REFERIDA INSPEÇÃO. SALIENTA TAMBÉM QUE NÃO ESTÁ RECEBENDO REGULARMENTE AS FATURAS, RAZÃO PELA QUAL ACREDITA QUE TENHA PENDÊNCIAS. INFORMA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE. ASSIM, REQUER (I) LIMINARMENTE, QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A SE ABSTER DE INSERIR O SEU NOME NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO; (II) A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA COBRANÇA SUPRACITADA; (III) A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO IMPORTE DE R$ 3.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS; (IV) O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA MARGEM DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por MANOEL CURTY DE SOUZA, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, e, por conseguinte: 1. Torno definitiva a tutela antecipatória de id nº 15721615, ocasião em que
DECLARO
a inexistência da dívida cobrada no valor histórico de R$ 1.688,76, referente ao demonstrativo de cálculo de consumo irregular de energia elétrica (id nº 14996079.), com a consequente anulação do respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção ( nº 9758986 - id nº 16283463). 2.
CONDENO
a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir desta data, na forma tabela prática da CGJ/ES, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir o dia em que ocorrida a ilegal suspensão do serviço, nos termos da fundamentação supra”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. DEFENDE ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, E CONSEQUENTEMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JEC. NO MAIS, NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, POSTULA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA REQUERIDA, MANTENDO NA ÍNTEGRA A R. SENTENÇA
A QUO
.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(5.2).
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
REJEITADA A PRELIMINAR
.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS.
A RECORRENTE ADUZ QUE O RECORRIDO É RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS, POIS SÃO DECORRENTES DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA SUA UNIDADE. CONTUDO, TENHO QUE O RECORRIDO ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA CLARA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES PRATICADAS, POIS O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, HAJA VISTA NÃO TER CUMPRIDO FIELMENTE OS COMANDOS DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL -
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (AUTUAÇÃO)
-, COM O FITO
DE COMPROVAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. COM EFEITO, NÃO FORAM OBSERVADAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR A SUPOSTA IRREGULARIDADE, ALÉM DE NÃO TER SIDO OFERECIDO MECANISMOS DE DEFESA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - EXPRESSOS NA CRFB/88. ISTO PORQUE AO VERIFICAR A SUPOSTA FRAUDE, A RECORRENTE RETIROU O MEDIDOR, EMITIU TOI DE FORMA UNILATERAL E SEQUER COMUNICOU AO RECORRIDO ACERCA DA PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS RETIRADOS. ADEMAIS, O RECORRIDO NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CLIENTE NO TOI, CONFORME ID.: 4881032 - Pág. 1. É CEDIÇO QUE HOUVE CERCEAMENTO DO DIREITO DO CONSUMIDOR, OU SEJA, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O DISPOSTO NA
RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL
, EM SEU ART. 129, § 4º FOI OFERTADO AO CLIENTE. A RECORRENTE NÃO GARANTIU DE MANEIRA EFETIVA O PRÉVIO ENVIO DO TOI - ANTES DOS CÁLCULOS DE RECUPERAÇÃO - PARA QUE O RECORRIDO PUDESSE EXERCER SEU DIREITO AO CONTRADITÓRIO, SOLICITANDO A PERÍCIA DO MEDIDOR QUE FORA SUBSTITUÍDO, O QUE LHE É LEGALMENTE GARANTIDO. A PROPÓSITO, NÃO CONSTA NOS AUTOS PROVAS (AVISO DE RECEBIMENTO) DE QUE FORA ENVIADO À RESIDÊNCIA DO AUTOR O
COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR
, PORQUANTO, CONSIDERANDO QUE AQUELE SOMENTE APRESENTA NO FEITO O DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA JUNTO AO EXÓRDIO. PORTANTO, É CEDIÇO QUE EM TODO O PROCEDIMENTO PARA CONSTATAR AS IRREGULARIDADES A CONCESSIONÁRIA TEM O DEVER DE PERMITIR QUE O CONSUMIDOR ACOMPANHE A PERÍCIA, DEVENDO ELA COMUNICÁ-LO POR ESCRITO COM NO MÍNIMO DEZ DIAS
DE ANTECEDÊNCIA, POR MEIO QUE PERMITA A COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO, ALÉM DO EFETIVO ENVIO DO TOI PARA O CLIENTE, EM ATÉ QUINZE DIAS, PARA QUE ESTE POSSA INFORMAR SUA OPÇÃO PELA PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR E DEMAIS EQUIPAMENTOS
. A ESSE RESPEITO, A EDP NÃO COLACIONOU AOS AUTOS COMPROVANTE DE POSTAGEM DO COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR, DESTINADO AO AUTOR. DE OUTRO MODO, AINDA QUE HIPOTETICAMENTE O RECORRIDO TIVESSE SIDO NOTIFICADO ACERCA DA PERÍCIA TÉCNICA,
IN CASU
, VERIFICO DIVERGÊNCIA NA DATA INFORMADA AO AUTOR - NA COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR (ID.: 4881032 - Pág. 3) - ACERCA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA NO EQUIPAMENTO E NA DATA EM QUE DE FATO FORA EXECUTADO O PROCEDIMENTO DE VISTORIA. EM OUTROS TERMOS, O RECORRIDO FORA INFORMADO QUE A ANÁLISE DE SEU MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA OCORRERIA NA SEDE DA EMPRESA RÉ NO DIA 08/11/2021 DE 8:30H ÀS 11:30H E/OU 13:30H ÀS 16:30, CONTUDO, O SUPRA PROCEDIMENTO FORA REALIZADO NO DIA 16/11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ID.: 4881031 - Pág. 1. DESSARTE, É IMPRESCINDÍVEL QUE O CLIENTE SEJA INFORMADO DA EFETIVA DATA DA PERÍCIA, VISTO QUE, EM CASO DIVERSO, ENSEJA EM OFENSA AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO DO CONSUMIDOR. OUTROSSIM, SOBEJA-SE EVIDENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO, VEZ QUE AS IRREGULARIDADES REPORTADAS NO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA ID.: 4881031 - Pág. 1 NÃO GARANTEM QUE DE FATO FORA O RECORRIDO O RESPONSÁVEL PELO COMETIMENTO DE TAIS. PELO EXPOSTO, A RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O MEDIDOR DE ENERGIA HAVIA SOFRIDO INTERFERÊNCIAS AO PONTO DE GERAR ALGUMA ESPÉCIE DE DESVIO NA MEDIÇÃO. ALIÁS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TOI CONSTITUEM MEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, NÃO PODENDO ESSE FATO SER IMPUTADO AO RECORRIDO SEM COMPROVAÇÃO VERÍDICA DA FRAUDE. A PROPÓSITO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
IN VERBIS
: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque). DESSE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI E NA INSPEÇÃO QUE DEU ENSEJO A COBRANÇA, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUE OS DÉBITOS FORAM IMPUTADOS UNILATERALMENTE, NÃO OPORTUNIZANDO AO RECORRIDO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ASSIM, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO IMPUTADO AO CONSUMIDOR É MEDIDA IMPOSITIVA, EIS QUE RESTOU COMPROVADO QUE A RECORRENTE NÃO CUMPRIU FIELMENTE OS COMANDOS DISPOSTOS NA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL E NÃO COMPROVOU AS IRREGULARIDADES ALEGADAS, O QUE IMPOSSIBILITA COBRAR OS DÉBITOS DECORRENTES DA INSPEÇÃO. QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO, RESTA PREJUDICADO, POIS A RECORRENTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS, RESTANDO AS COBRANÇAS INDEVIDAS.
(6.1).
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO RECORRIDO. COBRANÇA INDEVIDA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR.
DANO MORAL INEXISTENTE
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida incólume, sobretudo no que concerne aos danos morais. Explico:

Para a aferição dos danos morais, o Magistrado sentenciante levou em consideração a narrativa fática e confessada pela parte requerida de que houve a efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do recorrido. A conduta promovida pela EDP teve como fato gerador a inadimplência de débito atribuída ao recorrido de forma irregular e, ainda que se verificasse a regularidade da cobrança, tratar-se-ia de débito pretérito, o que não autoriza o corte de energia consoante a jurisprudência pátria.

Pois bem. Quanto ao dano moral, o que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".
Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Não remanescem dúvidas sobre a natureza essencial do serviço em questão, cuja supressão é capaz de ocasionar inúmeros prejuízos aos respectivos usuários que dele dependem para a realização das mais variadas atividades do dia a dia, de forma que não é possível reputar como mero aborrecimento corriqueiro a interrupção do serviço.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.